Tribunal: TCU
Processo: 005.992/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e no art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Jorge de Barros Filho, concedendo-lhe registro, excepcionalmente, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. manter os efeitos financeiros do presente ato considerado ilegal, em observância à decisão judicial transitada em julgado proferida na Ação Especial Cível 0054842-77.2015.4.02.5151, proposta perante o 4o Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro; 9.3. dispensar a emissão de novo ato; 9.4. esclarecer ao Ministério da Saúde que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato: 9.4.1. a percepção cumulativa da gratificação por trabalho com raios X com o adicional de insalubridade, embora seja ilegal, encontra-se amparada por decisão judicial transitada em julgado, motivo pelo qual poderá ser mantida nos proventos do interessado; 9.4.2. o julgamento pela ilegalidade com registro excepcional não impede a emissão de novo ato, caso a situação jurídica do beneficiário se altere; e 9.5. informar o teor da presente deliberação ao órgão de origem e ao interessado.